Tribunal: TJDFT
Processo: 0740648-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mara Rita Bortoluzzi da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse aviada em seu desfavor e de outro litisconsorte pela agravada – Tammy Ferreira de Lacerda –, deferira a liminar reclamada, assegurando a reintegração da agravada na posse do imóvel identificado como chácara no 58, com área de 02ha, situada no Núcleo Rural Altiplano Leste, Saída 10, Trecho 02, São Bartolomeu, Km 4,3, zona rural, Paranoá/DF, que perfaz o objeto da possessória. Almeja a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado no interdito agitado em seu desfavor. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada nunca detivera a posse direta do imóvel individualizado, que é da titularidade da Terracap. Informara que a partir do ano de 2015 alugara a chácara no 59, contígua à chácara no 58, investindo no local para que fosse possível o exercício da atividade de apicultura. Mencionara que, posteriormente, tivera ciência de que o imóvel que ocupava é de titularidade da Terracap. Pontuara que, por esse motivo, aviara, no ano de 2022, pedido à Terracap postulando a outorga de direito de uso das chácaras 57, 58 e 59, situadas no Altiplano Leste, na DF 01, para que continuasse a exploração de sua atividade de apicultura. Noticiara que após a deflagração do procedimento administrativo passara a sofrer com pequenas invasões protagonizadas pela agravada e por outras pessoas com a finalidade de inviabilizar a posse que exerce sobre os imóveis nomeados. Defendera que detêm a melhor posse do bem objeto da possessória, ocupando-o de forma pacífica há mais de 07 (sete) anos, nele desenvolvendo atividade de apicultura. Assinalara que a agravada nunca exercera posse direta sobre a chácara no 58 e sequer reside no Distrito Federal. Observara que, caso tenha que desocupar o imóvel, perderá parte de sua produção, a qual provêm os recursos necessários à sua subsistência. Frisara que a agravada nunca exercera atos possessórios sobre o imóvel nomeado e, diante dessa moldura, sendo a legítima possuidora, detendo a melhor posse, não afigurando-se possível determinar-se a reintegração da agravada na posse do bem. Com estofo nesses argumentos, reclamara a reforma da decisão que deferira a liminarmente a reintegração de posse em favor da agravada, por não estarem presentes os requisitos legais para sua concessão. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mara Rita Bortoluzzi da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse aviada em seu desfavor e de outro litisconsorte pela agravada – Tammy Ferreira de Lacerda –, deferira a liminar reclamada, assegurando a reintegração da agravada na posse do imóvel identificado como chácara no 58, com área de 02ha, situada no Núcleo Rural Altiplano Leste, Saída 10, Trecho 02, São Bartolomeu, Km 4,3, zona rural, Paranoá/DF, que perfaz o objeto da possessória. Almeja a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado no interdito agitado em seu desfavor. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da liminar possessória reintegrativa que fora concedida em favor da agravada, à luz dos requisitos legalmente elegidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, tendo em conta as alegações aduzidas pela agravante quanto à legitimidade da aquisição dos direitos possessórios relativos ao imóvel litigioso. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação, pois a fundamentação que içara o agravante como substrato de sua pretensão afigura-se desprovida de lastro material apta a autorizar a reforma do provimento atacado. É um truísmo que nas ações possessórias de força nova a concessão da tutela liminar possessória demanda a aferição da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pelo autor sob o prisma dos elementos de convicção já reunidos, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado, à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Alinhado esse parâmetro instrumental e cotejado detidamente os autos, tem-se que a posse invocada pela agravada se encontra suficientemente comprovada, revestindo de legitimidade a concessão da medida liminar por ele reclamada, porquanto se tornara incontroverso ao menos o esbulho praticado pela agravante e pelo outro litisconsorte passivo. Consoante se extrai dos autos da ação principal, uma gleba de terras com área de 969ha, 53.a 32ca, localizada dentro da Fazenda Paranoá, fora objeto de ação divisória, vindo a ser partilhada entre os herdeiros de Geraldo de Souza e Silva, dentre os quais Sebastião de Sousa e Silva, que, de sua parte, alienara a fração ideal que lhe fora destinada a terceiros. Houveram transmissões em sequência da gleba conferida a aludido sucessor, ou de partes dela, até a aquisição, pela agravada, do imóvel litigioso, na data 05.05.2005, conforme consta do R. 266/14541 da matrícula do imóvel[1]. Nota-se que, nesse contexto, o imóvel individualizado, ao menos nessa análise perfunctória, não é bem público, ao invés do defendido pela agravante como fundamento para legitimar o esbulho que praticara, mas privado, constando do registro imobiliário que a agravada é a titular do domínio do bem, proveniente de compra e venda que concertara[2]. De sua vez, a agravante não exibira qualquer documento apto a legitimar sua posse sobre o imóvel litigioso - chácara no 58. Ao revés, reconhecera que passara a ocupar o imóvel, no ano de 2022, após ter conhecimento de que tratava de bem público, daí porque, frise-se, o esbulho que lhe fora imputado se tornara incontroverso, competindo-lhe, no curso processual, evidenciar a subsistência de justo título a legitimar a ocupação que levara a efeito. Diante dessa moldura de fato, não sobeja possível, ao menos nessa analise preambular, reconhecer legitimidade à posse exercida pela agravante por não encontrar ressonância em nenhum título. Em contrapartida, ressoa inexorável a verossimilhança das alegações formuladas pela agravada. Com efeito, a agravada positivara que sua posse encontra-se amparada por justo título, sendo a legítima possuidora do imóvel que integra o objeto do interdito, restando evidenciado que também praticara atos de posse sobre o bem, conforme se infere dos pagamentos destinados ao Incra que colacionara aos autos da ação principal, ensejando a irradiação dos requisitos necessários à concessão da proteção possessória reclamada em sede de liminar. Sob a ótica dessas premissas, que serão, ressalte-se, perscrutadas no curso da possessória, se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela liminar reclamada. Do alinhado emerge a constatação de que a antecipação de tutela concedida pela decisão agravada, encontrando elementos materiais aptos à comprovação da posse vindicada pela agravada, amolda-se às exigências legais, não merecendo reparos. Conforme acentuado, a agravante não evidenciara que exerce posse legítima sobre o imóvel em questão, porquanto não exibira nenhum título legitimando-a ao exercício da posse sobre o imóvel, cuja titularidade pertence, ademais, à agravada. O corolário dessas inferências é que, satisfeitos os requisitos legais para a concessão da medida liminar reintegrativa, a decisão vergastada deve ser mantida incólume. De conformidade com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data da turbação e do esbulho e da preservação ou perda da posse. No caso, a posse exercida pela agravada está suficientemente demonstrada nos autos e, por sua vez, o esbulho protagonizado pela agravante e pelo outro litisconsorte, afetando-a diretamente, que, por conseguinte, deve ser reintegrada na posse do imóvel. Conseguintemente, emergindo dos elementos coligidos aos autos o convencimento quanto à satisfação desses pressupostos, a proteção possessória concedida em sede liminar deve ser mantida. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira o agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 119096228 - Pág. 1/57 (fls. 26/82) – ação principal. [2] - Sem ID Num (fls. 23/24) – ação principal.